Tribunal: TJDFT
Processo: 0705884-86.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/6. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, é imprescindível a realização do exame pericial, o qual somente poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova se desaparecidos os vestígios.

2. Na hipótese, as qualificadoras previstas nos incisos I e II do § 4o do artigo 155 Código Penal devem ser mantidas, pois, presente o necessário laudo pericial que atestou o rompimento do obstáculo e escalda, aliado aos depoimentos das testemunhas e confissão judicial do réu.

3. Tratando-se de réu multirreincidente não há que falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade e adequação da sanção penal.

4. Conforme novo entendimento do STF, há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, todavia, tal regra deve ser excepcional quando se tratar de reiteração delitiva.

5. No caso, a prisão preventiva deve ser mantida, pois, embora tenha sido fixado regime inicial semiaberto, trata-se de réu multirreincidente e possui maus antecedentes.

6. Recurso parcialmente provido.